Tribunal: CARF
Processo: 10980.724032/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724032/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.437 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
LEANDRO LUIZ LUNKES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INSERÇÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
Comprovada a inserção dolosa de informações inverídicas na declaração,
pretendendo fraudulentamente compensar crédito evidentemente inexistente, é
suficiente para a caracterização da falsidade qualificadora da multa isolada,
prevista no art. 18, caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724032/2020-13
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton.
Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual
fora igualmente convocado.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 106-003.319 - 10a Turma da
DRJ06, de 08 de outubro de 2020, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifos nossos):
“Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado
Auto de Infração constante das fls. 107 a 112, que exige multa isolada por
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE, no montante de R$ 160.885,13, relativo
a compensações realizadas em junho, julho e agosto de 2019.
Conforme consta do Relatório Fiscal – RF (fls. 113 a 120), a Autoridade Fiscal
Autuante consignou que pelo Despacho Decisório n° 43, proferido no
processo 10925.730637/2019-74, analisou-se a Declaração de Compensação
38062.44480.050619.1.3.02-0080 e outras três com ela conexas, que utilizam
do mesmo crédito, tendo decidido por não homologar a compensação por elas
realizada. O impugnante não apresentou manifestação de inconformidade
contra a referida decisão e parcelou os débitos que haviam sido objeto da
compensação.
Os débitos, no valor total de R$ 107.256,76, foram compensados com crédito
relativo a suposto saldo negativo de IRPJ que teria apurado, pelo lucro
presumido, no 4o trimestre de 2017, no valor de R$ 100.000,00, relativo a
IRRF-3249 (IR sobre Ouro Ativo Financeiro), que teria sido retido pela fonte
pagadora de CNPJ 17.161.837/0001-15 (Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB MINAS), não comprovado em DIRF (fl. 69).
No entanto, o crédito não fora comprovado na ECF, pois não a havia
apresentado, porque, no AC de 2017, era optante pelo SIMPLES Nacional.
Intimado a apresentar os documentos comprobatórios do referido crédito, o
impugnante informou que havia contratado serviços de assessoria e
consultoria tributária da empresa Platinum Consultoria Empresarial
Eireli, objetivando a liquidação ou redução dos impostos vincendos devidos à
RFB, mediante utilização de créditos tributários disponíveis e aceites pelo
órgão, com deságio de 30%. Ainda, que, recentemente, havia tomado
conhecimento através das mídias sociais que a Polícia Federal tinha
deflagrado uma operação cujo resultado culminou com a prisão de várias
pessoas ligadas à referida contratada, Platinum. E que assim, vítima que se
considera, da situação, não teria como atender ao que se lhe solicitou pelo
Termo de Intimação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

A Autoridade Fiscal concluiu que, ao assim proceder, houve fraude e
aplicou a penalidade prevista no art. 18, § 2°, da Lei n° 10.833/2003, de 150%,
sobre o total dos débitos indevidamente compensados, conforme a seguir:

É que, ao assim proceder, utilizando um crédito que sabia não existir, e
considerando o que dispõe o § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja, que a compensação
declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, o contribuinte visou o
benefício (o proveito) de ver seu débito, em princípio, quitado, enquanto a RFB
não agisse, não homologando a compensação. Ademais, considerando-se o que
dispõe o § 5° do mesmo dispositivo legal retrocitado, o prazo para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação, considerou que maior proveito
visava, caso a análise não tivesse sido feita a tempo e ocorresse a homologação
tácita.
Ademais, quanto aos débitos indevidamente compensados, todos do mesmo
tipo, período de apuração e valor, foram objeto de confissão em DCTF, mas
nem todos com a informação de compensados nas referidas Dcomps. Por outro
lado, vários deles foram confessados em DCTF com a informação de que
teriam sido quitados por compensação, nos processos 10768.002042/2010-
47 e 10166.731971/2017-12, que não pertencem ao impugnante. Assim,
apontou mais essa informação falsa.
Registrou, por último, que este não é o único procedimento desta natureza —
compensação fraudulenta, posto que no processo 10980.724033/2020-68, em
curso, consta o mesmo procedimento.
Por fim, constituiu o crédito tributário relativo à já mencionada multa isolada
por COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE.
O impugnante foi cientificado do lançamento em 01 de junho de 2020, por via
postal, conforme aviso de recebimento (AR) de fls. 124. Em 01 de julho de
2020, foi apresentada impugnação (fl. 127 a 156) por meio de solicitação de
juntada de documentos (fl. 126), cujos argumentos de defesa estão sintetizados
a seguir.
Primeiramente, apresenta argumentos relacionados ao efeito suspensivo da
impugnação e requer a sua aplicação no crédito tributário em análise conforme
art. 151, III, do CTN.
Alega que no início do ano de 2018 fora procurada pelo Sr. Aldemar Ricardo
Bampi, administrador da empresa LB8 Contabilidade e Assessoria Empresarial
e representante da empresa Platinum Consultoria Empresarial Eireli, que lhe
ofereceram a prestação de serviços de assessoria e consultoria tributária com o
objetivo de minimizar os custos fiscais, bem como a possibilidade de liquidação
ou redução de valores dos impostos vencidos e vincendos devidos à Receita
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

Federal do Brasil, mediante a utilização de créditos tributários federais
disponíveis e aceitos pelo órgão, os quais pertenceriam à Platinum e poderiam
ser utilizados para a quitação dos débitos tributários da Impugnante.
Explica que após a contratação do serviços, que acreditou serem legais, deixou
de efetuar os pagamentos dos tributos à Receita Federal, passando a pagar
mensalmente e diretamente à empresa Platinum, Aldemar Ricardo Bampi ou a
quem estes indicavam os valores correspondentes ao seu débito fiscal, com
deságio de 30% (trinta por cento). O referido deságio teria sido justificado pelo
fato de os créditos tributários serem oriundos de decisões com trânsito em
julgado em Brasília dos quais o Governo Federal poderia levar mais de 20 anos
para liquidar, sendo que caso repassados a terceiros para abatimento em dívidas
fiscais, a liquidação seria imediata.
Pontua que sempre antes de efetuar os pagamentos do mês, procurava verificar
a sua situação junto a empresa Platinum ou com o intermediador Aldemar
Ricardo os quais sempre lhe passavam uma aparente situação de regularidade
fiscal, inclusive com certidão de regularidade fiscal dos impostos que iam sendo
negociados e que já apareciam baixados no sistema.
Em 05/11/2019, a Impugnante tomou conhecimento através das mídias que a
Receita Federal e Polícia Federal deflagraram operação denominada de
Operação Saldo Negativo, que culminou com a prisão de várias pessoas ligadas
à empresa Platinum, dentre elas o contador responsável pelo envio das
declarações PER/DCOMP.
Argumenta que sempre agiu com boa-fé, sem intenção de prejudicar o fisco, eis
que estaria no mercado desde 23/08/2007, cumprindo com suas obrigações
legais. Ademais, acreditando na boa fé e regularidade da operação, a
impugnante outorgou procuração eletrônica ao grupo que efetivou a leitura da
caixa postal e a conseqüente omissão das intimações para apresentação de
esclarecimentos.
Sustenta que teve ciência de que foi vitima de uma quadrilha, a qual inclusive
foi objeto de operação pelas autoridades, sendo ludibriada, sofrendo um golpe
com prejuízo que ultrapassam R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
sem considerar o valor atribuído neste auto de infração, ao passo que todas as
compensações efetivadas pela empresa Platinum, tiveram o pagamento
realizado pela Impugnante de 70% (setenta por cento) do valor tributo apurado
em favor dos golpistas, porém sem ter a contrapartida legal de quitação por
parte destes, sendo que várias competências atualmente estão em exigibilidade,
pois a empresa está em busca alternativas financeiras para regularizar sua
situação perante o fisco. Consigna que realizou o registro de boletim de
ocorrência, bem como está providenciando ajuizamento de demanda judicial em
face dos envolvidos, no intuito de se ressarcir materialmente e moralmente por
todos os danos que lhe foram causados.
Defende a sua boa-fé posto que fora ludibriada por quadrilha especializada
em golpes tributários, dos quais amarga sérios prejuízos.
Alega que fora vitima de dolo civil, que significaria um vicio de consentimento,
o qual se trata de um artifício para iludir a outra parte contratante de realizar um
negocio que não realizaria, se não fosse o engano. Argumenta que a fraude
relaciona-se a pratica de negócios jurídicos mediante o emprego de artifícios,
devendo estar presente a consciência do agente da pratica de uma ilicitude, que
no caso da Impugnante jamais existiu. De tal modo, somente os atos dolosos
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

podem qualificar o negócio jurídico como fraude, pois tem por objetivo impedir
ou retardar dolosamente a concretização da hipótese de incidência tributária.
Nessa linha, deveria restar devidamente comprovado o evidente intuito de
fraude, não bastando ao fisco entender presentes ‘fortes evidências de intuito de
fraude’, conforme proc. No 11065.000197/2003-08, CARF, Rel. Luiz Martins
Valero, 16/06/2004.
Pontua que o CARF têm mantido a presunção de boa-fé e de inocência dos
contribuintes no julgamento de casos em que a fiscalização impõe sanções
qualificadas e transcreve jurisprudência do Tribunal Regional Federal (TRF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Aduz que a aplicação da multa neste elevado percentual afronta o artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal, o qual veda a utilização de tributo com
efeito de confisco e afrontaria contra os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade. Cita doutrina.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, o
cancelamento da multa, ou, alternativamente, a redução da multa aplicada para
50%.

Em sessão de 08 de outubro de 2020, a 10a Turma da DRJ06, julgou improcedente
a Impugnação do contribuinte, em decisão cuja ementa abaixo transcreve-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada falsidade da declaração de compensação, será aplicada multa
isolada de 150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto da
compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a aplicação,
ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 176/187,
requerendo seja afastado o entendimento de que o recorrente agiu com dolo eventual,
reconhecendo-se que este foi vítima de golpe, excluindo-se integralmente a multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) ou, de maneira alternativa, sua redução para 50% (cinquenta por
cento), haja vista o caráter abusivo e confiscatório e especialmente a boa fé do recorrente.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ).
O acórdão recorrido foi cientificado em 30/12/2020 (fl. 173), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 176/187), em 27/01/2021 (fl. 174), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, cabe destacar que os fundamentos utilizados no acórdão
recorrido, com os quais concordo, não foram alvo de contestação no Recurso Voluntário (fls. 178
/186), salvo negativa genérica da existência de dolo eventual, cuja petição nesse ponto da multa
isolada de 150%, formaliza reprodução literal da Impugnação (fls. 135/145), ora passando a
adotá-los como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no
9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
“A Autoridade lançadora fundamentou a aplicação da multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003,
abaixo transcrito:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
referenciado no caput do art. 18 transcrito possui a seguinte redação:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Os dispositivos transcritos revelam que os requisitos para aplicação da multa no
percentual de 150% são os seguintes: a) não homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte; e b) comprovação de falsidade nas declarações
apresentadas.
A não homologação das compensações se deu por meio do Despacho Decisório
n° 43, proferido no processo 10925.730637/2019-74, onde não foi homologada
a compensação pleiteada. O impugnante não apresentou manifestação de
inconformidade contra a referida decisão e parcelou os débitos que haviam sido
objeto da compensação.
Quanto ao segundo requisito exigido para aplicação da multa isolada em
análise, tem-se que o créditos utilizado para a compensação não homologada foi
declarado como se fosse saldo negativo de IRPJ, em tese apurado, pelo lucro
presumido, no 4o trimestre de 2017, no valor de R$ 100.000,00, relativo a
IRRF-3249 (IR sobre Ouro Ativo Financeiro), que teria sido retido pela fonte
pagadora de CNPJ 17.161.837/0001-15 (Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais — COHAB MINAS), não comprovado em DIRF (fl. 69). Ocorre
que todas as informações relacionadas ao referido crédito são falsas, posto que o
impugnante, no AC de 2017, era optante pelo SIMPLES Nacional, não sofreu
retenção alguma de Imposto de Renda sobre Ouro Ativo Financeiro e, muito
menos, da fonte pagadora informada. Além disso, os débitos indevidamente
compensados foram objeto de confissão em DCTF, mas nem todos com a
informação de compensados nas referidas Dcomps. Por outro lado, vários deles
foram confessados como se tivessem sido quitados por compensação, nos
processos 10768.002042/2010-47 e 10166.731971 /2017-12, que não pertencem
ao impugnante. Ou seja, identificou-se mais essa falsidade.
Portanto, houve informação falsa prestada em declarações, pois o sujeito
passivo utilizou-se de créditos sabidamente inexistentes, bem como manipulou
dados inserindo informações falsas na DCOMP e na DCTF, com o claro intuito
de extinguir créditos tributários de modo fraudulento. Assim procedeu por meio
dos serviços contratados da empresa contratada. Nessa linha, como o próprio
impugnante afirma em sua peça de defesa, os serviços de assessoria e
consultoria tributária foram contratados com o objetivo de minimizar os custos
fiscais, bem como para liquidar ou reduzir os valores dos impostos vencidos e
vincendos devidos à Receita Federal do Brasil, mediante a utilização de créditos
tributários federais disponíveis e aceitos pelo órgão, os quais pertenceriam à
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

Platinum, ou seja, créditos de terceiros, que é expressamente vedado em lei.
Destarte, o impugnante tinha pleno conhecimento de que os créditos
compensados não decorriam de saldo negativo e mesmo assim informou tal
natureza nas Dcomps, falseando, ainda, a DCTF.
Nesse contexto, cabe pontuar que fazer declaração falsa é o ato de prestar
informação ao Fisco, em cumprimento de um dever instrumental, cujo conteúdo
consista em simulação da ocorrência de um fato (ou de suas características),
consignada em um documento. O instrumento mediante o qual se efetiva a
declaração, que serve de base material ou probante para sua realização, pode ser
um documento verdadeiro ou materialmente falso (decorrente de ilegal
elaboração por meio de informações falsas em seu conteúdo).
Não é demais lembrar que fraude é o ardil utilizado por um agente a fim de
simular a ocorrência de um fato inexistente ou a dissimulação de suas
características, que no caso em tela visa a induzir os agentes do Fisco em erro
mediante a apresentação de informação (DCOMP) de um contexto fático irreal.
Por isso, é indubitável que a inserção de informações cujas características não
estão de acordo com a legalidade que ampararia o direito de compensação de
créditos junto ao Fisco tipifica a conduta do agente que deliberadamente inseriu
a informação com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de tributos,
subsumindo-se ao disposto no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003. Portanto,
estando evidente a falsidade da Dcomp, correta a imposição da multa isolada.
O impugnante alega, ainda, que fora vitima de dolo civil, que significaria um
vicio de consentimento, e que deveria estar presente a consciência do agente da
prática da ilicitude, que no caso da Impugnante jamais existiu.
Em outras palavras, o que o impugnante pretende é afastar a sua
responsabilidade pelo ilícito. No entanto, de acordo com os ensinamentos do
Prof. Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., em sua obra “Manual de Direito Financeiro
& Direito Tributário” (19a ed., Renovar, 2006), o art. 136 do CTN estabelece
que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, o eminente professor
leciona que, esta responsabilidade é de natureza objetiva porque independe de
dolo ou culpa por parte do agente ou responsável, ou da intenção de prejudicar a
Fazenda Pública, ou de ter esta sofrido prejuízos pela inobservância da
legislação tributária. Disso resulta que, basta a prática do ato violador da
legislação tributária para que ocorra a responsabilidade por parte do agente ou
responsável, tendo, portanto, a infração fiscal natureza formal (falsidade na
declaração de compensação).
Todavia, acrescenta, a lei pode dispor de maneira diferente da norma do art.
1361, tornando, em determinados casos, subjetiva a responsabilidade por
infrações da legislação tributária, como consta da oração inicial do dispositivo.
Assim, a responsabilidade objetiva consubstanciada no art. 136 do CTN admite
temperamentos. Nessa linha, o art. 137 do CTN atribui, como exceção à regra
do art. 136, responsabilidade pessoal ao agente, ou seja, a responsabilidade
refere-se exclusivamente à pessoa que, nos casos nele elencados, praticou, em
nome e por conta de terceiros, mas no seu próprio interesse, o ato violador da
legislação tributária, ficando o contribuinte isento de qualquer responsabilidade.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

O inciso I do art. 137 reza que a responsabilidade é pessoal ao agente quando a
infração praticada for conceituada por lei como crime (p.ex., sonegação fiscal)
ou contravenção, porque a pena não pode passar da pessoa do infrator. Porém, o
dispositivo ressalva o caso de a infração ter sido cometida no exercício regular
de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de
ordem expressa emitida por quem de direito. Assim, se o agente agiu no
exercício regular de suas atribuições, traduzindo o ato a vontade do próprio
contribuinte, este também ficará responsável pela infração. Mas, se o agente
praticou o ato violador com abuso de poder, não traduzindo o ato praticado a
vontade do contribuinte, será o agente o único responsável pelas infrações que
cometeu e que sejam também consideradas crime ou contravenção, não
respondendo o contribuinte por essas infrações.
O inciso II do art. 137 prescreve que a responsabilidade é também pessoal ao
agente “quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar”, como exceção à regra geral do art. 136. Essa regra significa que,
quando o dolo for elemento integrante da definição legal da infração, somente o
agente será responsável, pois a infração só foi cometida em razão de sua
intenção deliberada, por exemplo, de fraudar o Fisco (dolo específico). Desse
modo, se uma pessoa pratica um ato visando não pagar um tributo (omite
declarar suas rendas), agindo com a intenção deliberada e intencional de fraudar
o Fisco, vindo a falecer em seguida, não poderá o Fisco cobrar do espólio, ou de
seus herdeiros, a multa relativa à atuação fraudulenta do de cujus, mas apenas
cobrar-lheo tributo que era devido, mais as penalidades moratórias. No entanto,
como visto, basta a prática do ato violador da legislação tributária para que
ocorra a responsabilidade por parte do agente ou responsável, tendo, portanto, a
infração fiscal natureza formal (falsidade na declaração de compensação).
O inciso III do art. 137 estabelece que o agente responde também pessoalmente
“quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no art. 134, contra aquelas por quem respondem; b) dos
mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores; c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, contra estas”. Em todos estes casos o agente pratica atos
contra a pessoa cujos interesses devia preservar, desempenhando a atividade
dolosa em seu proveito e em detrimento da pessoa do contribuinte, que é,
portanto, vítima do agente. Assim, a responsabilidade é pessoal ao agente,
porque se trata de casos em que a legislação tributária procura resguardar
pessoas dependentes de terceiros, que, sendo vítimas desses terceiros, seria
descabido puni-los.
Como se vê, da lição do Prof. Luiz Emygdio no tocante à responsabilidade por
infração da legislação tributária, a regra geral é a que contempla a
responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, porquanto independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato praticado, não cabendo discussão sobre a existência de dolo
ou culpa na conduta praticada pelo agente ou responsável. A exceção é a
responsabilidade subjetiva, nos casos relacionados no art. 137.
No caso, está-se diante de hipótese de responsabilidade objetiva, em que se
atribui ao contribuinte, no caso, a pessoa jurídica interessada, a responsabilidade
perante o Fisco pelas infrações praticadas à legislação tributária. Corre,
portanto, à conta dos sócios administradores a circunstância de eventualmente
não haver escolhido com critério o profissional contábil (culpa in eligendo),
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

bem como a circunstância de não cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o
serviço prestado por indigitado profissional (culpa in vigilando). Considerando-
se vítima da conduta praticada por terceiros, poderá a interessada, no entanto,
ajuizar ação de regresso perante o Poder Judiciário em face desses certeiros,
para se ver ressarcida de dano porventura por eles provocado, ocasião em que a
alegada culpabilidade desses profissionais poderá ser apurada no curso do
processo judicial.
Por outro lado, a interessada atribui a terceiros que lhe prestavam assessoria a
responsabilidade pela infração à legislação tributária. Contudo, o impugnante
não só pretendeu se beneficiar da falsidade como também firmou contrato com
terceiros para reduzir a carga tributária, delegando, pelo que alega, às cegas, o
forma como seria procedida tal redução. Dessa forma, identifica-se, pelo menos,
o dolo eventual do impugnante visto que vislumbrou o resultado (extinção do
crédito tributário) e o assumiu, no esteio de que o único risco seria a simples
não-homologação da compensação.
Assim, em que pese o decidido no sentido de ser aplicável a responsabilidade
objetiva do impugnante nos termos do art. 18, § 1o, da Lei no 10.833, de 2003,
bastando demonstrar que houve falsidade de declaração, conforme já o feito, no
caso concreto pode-se, ainda, identificar o dolo, pelo menos eventual, do
impugnante em beneficiar-se da falsidade da declaração.
É que, de acordo com o próprio impugnante, o objeto contratado seria a redução
de carga tributária com deságio. Desse modo, passou a pagar mensalmente e
diretamente à empresa Platinum, os valores correspondentes ao seu débito
fiscal, com deságio de 30% (trinta por cento). O referido deságio teria sido
justificado pelo fato de os créditos tributários serem oriundos de decisões com
trânsito em julgado em Brasília dos quais o Governo Federal poderia levar mais
de 20 anos para liquidar, sendo que caso repassados a terceiros para abatimento
em dívidas fiscais, a liquidação seria imediata.
Ora, os valores que seriam devidos à suposta prestadora de serviços eram bem
inferiores aos devidos, o que, no mínimo, deveria ter despertado a atenção do
impugnante sobre a lisura do contrato firmado. Não obstante, ficou satisfeito
com os seus termos, posto que mesmo assim o firmara. Ou seja, não se
interessou pela forma como seria reduzida a carga tributária e tampouco com a
desproporção entre os valores. Ademais, concordou em repassar todo o valor
correspondente à 70% da carga tributária para tal prestador para que este
realizasse as quitações dos tributos, o que também não é, nem de longe,
razoável.
O que o impugnante pretende é retirar a sua culpa. Contudo, na data da
assinatura do Contrato Particular de Prestação de Serviços já havia disposição
legal que evidenciava que a compensação de créditos de terceiros era
amplamente rechaçada no âmbito tributário. Neste ponto, cabe repisar que o
impugnante afirma que os débitos seriam compensados com créditos de
terceiros. Trata-se, na verdade, de um serviço de assessoria tributária com
cessão de créditos”.
Desta forma, afronta o senso comum admitir que fora “vítima” na referida
contratação, se por meio dela pretendeu ver quitados débitos com o desembolso
de apenas 70% do seu valor. É evidente que uma operação tão vantajosa não
se realiza sem suspeitas quanto à sua viabilidade, e somente se concretiza se
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

as partes assumem os riscos nela envolvidos. Daí pode-se já identificar, pelo
menos, o dolo eventual.
Não é crível que alguém se obrigue nestes termos por ser induzido a erro.
Ademais, o interessado aparentemente se satisfez, ou não quis tomar
conhecimento, das declarações de compensação apresentadas, nas quais o
responsável pelo preenchimento declara referir-se a retenção na fonte que sabia
nunca ter sofrido no montante e código de retenção declarado. Veja-se que, na
medida em que as DCOMP foram vinculadas a um crédito inexistente, razoável
seria, que o impugnante exigisse da contratada maiores explicações ou que,
pelo menos, acompanhasse a tal redução de carga tributária.
Se, por um lado, a Dcomp foi entregue com a informação de um crédito
sabidamente inexistente, por outro, o impugnante, como visto, afirma que se
tratava de um serviço de assessoria tributária com cessão de créditos, o que
também é vedado pela legislação tributária.
Assim, se tinha ciência de que tratava de cessão de créditos descumprira as
regras impostas para tais compensações. Ademais, estando evidente que a
Dcomp foi entregue com crédito falso posto que não se tratava de retenção da
fonte, conforme declarado, e considerando que o impugnante tinha ciência de
que o negócio envolvia cessão de suposto crédito da empresa Platinum,
expressamente vedado nas compensações tributárias, é inadmissível afastar a
responsabilidade da impugnante pela infração cometida.
Dessa forma, ainda que se possa entender que o dolo é elemento integrante da
tipificação da multa isolada aplicada, o que se verifica é que da inserção de
dados relativos a créditos inexistentes depreende-se que, regra geral, a conduta
não foi, em tese, culposa, mas sim dolosa. No mínimo, ocorreu o dolo
eventual, pois o agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito tributário) e
o assumiu, no esteio de que o único risco seria a simples não-homologação da
compensação.
Nesse contexto, um dos elementos da culpabilidade da conduta reside na
potencial consciência da ilicitude. Como elemento intelectual da
reprovabilidade, é nas palavras de Luiz Regis Prado, “a consciência ou o
conhecimento atual ou possível da ilicitude da conduta” (Curso de Direito Penal
Brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 – 4a ed. ver., atual. e ampl. – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 410.). Em outras palavras, é a
possibilidade do agente poder conhecer o caráter ilícito de sua conduta
(consciência potencial, não real, da ilicitude). O conhecimento potencial não é
relativo à legislação penal, “basta que o agente saiba ou tenha podido saber que
o seu comportamento contraria ao ordenamento”. Ou seja, “basta que o autor
tenha base suficiente para saber que o fato praticado está juridicamente proibido
e que é contrário às normas”.
A fraude, como se vê, está provada na conduta de inserir elementos sem
qualquer suporte fático na declaração. E, porque nada fez até ser questionado
administrativamente acerca das declarações vinculadas a créditos de natureza
não tributária e supostamente pertencentes a terceiros (cessão de crédito),
embora declarados como retenção na fonte formadora de saldo negativo de
regime de apuração que não o aplicado para apuração dos tributos, restou
caracterizada a compensação indevida por ato de não-homologação, mediante
inserção de elementos falsos e sem suporte fático, sujeita à multa isolada
aplicável prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, que incorpou a nova
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

estruturação das multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96, substituindo a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, como hipótese de aplicação de penalidade em caso de não-
homologação de compensação, pela comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Mantém-se, portanto, a multa isolada.
Do alegado confisco
No tocante à alegação de vedação ao confisco estabelecida na Constituição
Federal, cumpre esclarecer que é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de
integrar o mundo jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto,
que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro
de limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos
do artigo 97, inciso VI, do CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que negam
validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento
normativo.
Demais princípios
Quanto ao argumento de que a autuação fere princípios constitucionais, importa
dizer que a Autoridade Fiscal limitou-se a aplicar a legislação tributária vigente,
à qual o julgador administrativo é vinculado.
Tratando-se de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, é cediço
que a aferição da constitucionalidade da legislação tributária só pode ser feita
pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os seus
agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados. Assim, questões
de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera administrativa como já se
encontra, aliás, expresso no diploma que rege o processo administrativo fiscal
(Decreto no 70.235/72), vide texto abaixo após alteração da Lei no 11.941/09:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) [ Grifei ]
Destarte, a apreciação da Autoridade Julgadora, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, cinge-se à aplicação da lei.”
Quanto à negativa genérica da existência de dolo eventual, limitou-se a ora
recorrente a reiterar ter sido vítima de uma quadrilha, que o ludibriou, fazendo-o acreditar que
sua dívida com o fisco seria quitada por crédito idôneos, que supostamente eram detentores,
jamais vislumbrou que poderia estar caindo em um golpe, muito menos tinha a consciência de
que o serviço que lhe fora oferecido poderia caracterizar qualquer tipo de crime perante o fisco,
porém, em nada infirmando os argumentos da decisão de primeira instância.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

Reitera-se aqui os argumentos da supracitada decisão recorrida, destacadamente,
no sentido de ter assumido o risco de pretender ver quitados débitos com o desembolso de
apenas 70% do seu valor, sem exigir da contratada maiores explicações ou, pelo menos,
acompanhar a tão vantajosa redução de carga tributária, ainda mais, sabendo que se tratava de
um serviço de assessoria tributária com cessão de créditos de terceiros, o que é vedado pela
legislação tributária, no caso concreto, caracterizado o dolo eventual ao aceitar o risco em
beneficiar-se do resultado de extinção do crédito tributário a partir da falsidade da declaração.
No mesmo sentido da decisão recorrida, os acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, cujas ementas abaixo reproduzo:
Acórdão no 9303.003.273, de 05/02/2015
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA QUALIFICADA. FRAUDE
CONFIGURADA.
Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de
compensação, visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude, resta
demonstrado o dolo e por isto cabe a aplicação da multa de oficio qualificada no
percentual de cento e cinquenta por cento determinada pelo art.18, caput, e §2°, da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Acórdão no 9303-014.408, de 21/09/2023
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO DELIBERADA DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FALSIDADE. MULTA ISOLADA, DE 150 %.
Restando caracterizada a deliberada e sistemática inserção de informações
inverídicas para evitar ou diferir o pagamento do tributo, há que ser mantido o
lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, no percentual de 150%,
conforme art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430/96.

Acrescenta-se às razões de decidir que fundamentam o presente voto condutor, no
que se refere às arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, que:
RICARF, Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto.

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.437 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724032/2020-13

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 205
DF CARF MF
Original